Tribunal: STF
Processo: HC 264902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Gastão da Rosa Filho, em favor de Marcos Paulo Santos Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2680607 - MG (2024/0237905-6).



    Colho do ato coator:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmulas n. 7 e 82 do egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 1239-1244). A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 1249-1259). Alega que a visualização das razões recursais decorreu de um problema técnico no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme informado pela serventuária de justiça, que orientou a defesa a refazer o protocolo. A Defesa reafirma que o erro não decorreu de conduta desidiosa, mas de inconsistência técnica. Invoca os princípios da boa-fé processual, razoabilidade e proporcionalidade. Rebate a alegação de que não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial e que o recurso não tem por finalidade revolver o conjunto fático-probatório, mas discutir a valoração do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 414 do Código de Processo Penal. Por fim, argumenta que há divergência jurisprudencial, pois há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a pronúncia em casos semelhantes. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-STJ Fl. 1266-1268). Argumenta que o agravante não impugnou de forma concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. Alega que o agravante não trouxe argumentos válidos e concretos para afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de fatos e provas. Ressalta que a decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo testemunhas e policiais civis que participaram da investigação.



    Negado provimento ao agravo regimental, opuseram-se embargos de declaração, rejeitados pela Turma.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da medida LIMINAR, para que seja suspenso o trâmite da ação penal na origem, impedido que o paciente seja submetido ao Tribunal do Júri até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus, onde se espera a anulação da decisão de pronúncia eis que proferida com base em depoimentos de ouvir dizer, ou alternativamente, a nulidade do acordão ora combatido, determinando que o Ministro Relator analise o mérito da demanda, por ser medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal do Estado de Minas Gerais, ao analisar o recurso, rejeitou a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, negou provimento ao recurso. A denúncia foi considerada apta, pois descreveu os fatos com os elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade e as qualificadoras não se revelaram manifestamente improcedentes (e-STJ Fl. 1056-1065). Segue a ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA. - In casu, a peça inaugural contém todos os elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia ser de pronto afastada, porquanto não demonstrados, de forma inequívoca e incontroversa, vícios ou irregularidades capazes de prejudicar a compreensão ou a assimilação do evento delituoso noticiado. - Em havendo uma vertente de prova, no sentido de que o acusado teria mesmo matado a vítima, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, pois não pode o Tribunal, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.



    [...]



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem analisou com bastante acuidade a prova produzida nos autos e concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do CPP, conforme o seguinte trecho do voto do Desembargador relator (e-STJ fls. 1060-1062):



     Isso porque, na hipótese presente, apurou-se que dias antes de ser morto, o ofendido teria repassado à Polícia Militar informações sobre o envolvimento do sentenciado e do falecido corréu (F. C. S.), com atividades criminosas (tráfico de drogas e porte de arma de fogo). Eis o que inclusive ensejara a prisão de um deles (F. C. S.), sendo também o pretexto de suposta retaliação.



    Sabe-se ainda que o ofendido dispunha em sua residência de uma vista privilegiada e igualmente cobiçada por traficantes locais, dentre os quais o recorrente e o falecido corréu, que o estariam pressionando para vender ou alugar ao menos parte do imóvel, no caso, o terraço. Neste sentido, destacam-se o histórico do Boletim de Ocorrência e o relatório circunstanciado de investigação, ratificados em juízo pelos policiais, C. H. S. R. e J. L. L. R., que participaram ativamente da apuração dos fatos. Especificamente em relação às informações trazidas por ambos, colaciona-se a detalhada análise ministerial: 



    “[...] a testemunha C. H. S. R., policial militar, confirmou a apuração de que, momentos antes do homicídio, o acusado e seu coautor estavam circulando armados na região do fato, bem como que tais indivíduos possuíam desavenças com a vítima, decorrente de notícia de fato feita por ela em desfavor dos autores, gerentes do tráfico de drogas na localidade, motivo pelo qual muito temidos pelos populares. 



    Destacou, inclusive, que F. C. S. foi preso em virtude desse notícia feita pelo ofendido à polícia. No mesmo sentido foram as declarações na seara judicial da testemunha J. L. L. R., investigador de polícia, que ratificou o conteúdo dos relatórios investigativos constantes nos autos, em especial o já mencionado relatório circunstanciado de investigação de f. 150/154, ID9545422711. Segundo detalhado pela testemunha, apurou-se que o ofendido estava no interior de sua casa, quando foi chamado ao portão, saindo para verificar quem era, azo em que surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. No que se refere à autoria, o investigador asseverou ter sido apurado que os autores do homicídio foram o réu, Marcos Paulo, e seu falecido comparsa F. C. S. 



    Ademais, o policial salientou que as outras vertentes inicialmente levantadas a respeito da motivação do delito foram descartadas, ficando esclarecido que o seu móvel propulsor consistiu em entreveros havidos com a vítima em razão de ela não compactuar com a atividade ilícita desenvolvida pelo acusado e seu comparsa. Da mesma maneira que a anterior testemunha, destacou que, conforme apurado, F. C. S. foi preso em virtude de denúncia feita pela vítima, esta tratada como “X9” por ele e pelo ora recorrente. Relativamente à localidade, enfatizou que o medo é fator preponderante entre os moradores da região, tendo em vista a intensa ocorrência de tráfico de drogas, conhecida como “zona quente”, contexto de conhecimento de agentes militares que lá atuam. Por fim, a testemunha asseverou que o acusado é indivíduo de intensa periculosidade, vinculado com a traficância, cenário que, como cediço, é revelador da incidência da “lei do silêncio”, razão pela qual testemunhas, familiares de vítima e demais moradores optam por prestar suas declarações por meio do anonimato. [...].” E somam-se a isso os testemunhos prestados pela irmã do ofendido (K. C. R.), a qual, sob o crivo do contraditório, afirmou haver tomado conhecimento de que o apelante e o falecido corréu (F. C. S.), seriam mesmo os autores da execução, tendo inclusive presenciado uma conversa entre o seu pai e o seu irmão, sobre uma proposta de compra do imóvel da família, o qual interessaria aos suspeitos, que estariam envolvidos com o tráfico de drogas e enxergariam no local forte potencial estratégico, sobretudo para o monitoramento das atividades de mercancia."



    Por fim, acrescentem-se os relatos do genitor e da ex- companheira da vítima, os quais, em juízo, confirmaram o teor dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, a saber:" (sem grifos no original) Extrai-se do excerto acima transcrito que a pronúncia se baseou nos depoimentos, em juízo, sob o crivo do contraditório, das testemunhas e dos policiais civis que participaram da investigação e produziram relatórios detalhados, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao art. 155 do CPP, tampouco em pronúncia com base apenas em depoimentos de "ouvir dizer". No ponto, importa registrar que, conforme constou no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, no AREsp 1936393 / RJ, "O depoimento policial tem a natureza jurídica de prova testemunhal e deve ser valorado enquanto tal. Dessa forma, o testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, tampouco pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação.". Assim, tendo em vista que o Tribunal local entendeu haver ao menos duas versões nos autos, uma delas de que o recorrente teria praticado o homicídio em contexto de vingança (e-STJ fl. 1064), "a divergência deve ser analisada pelo Tribunal do Júri" (AgRg no AgRg no REsp 2121104 / RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 30/10/2024, DJe 05/11/2024), juízo natural da causa. (www.stj.jus.br)



    No caso dos autos, o paciente não foi pronunciado com fundamento no princípio in dubio pro societate, ainda que o Tribunal tenha registrado que esse seria o fundamento.



    Assim, o presente caso não tem nenhuma relação com o precedente em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.



    No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.



    Não é o caso dos autos.



    Na espécie, o paciente foi pronunciado por ter, supostamente, posto termo à vida da vítima em razão de denúncia que ela fazia contra ele, gerente do tráfico na região.



    Os elementos dos autos são suficientes para levar o paciente a julgamento no Tribunal do Júri, sobretudo quando considerado o contexto do crime organizado.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente